Tribunal: TJMT
Processo: 0023698-32.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0023698-32.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE PEDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 420.367.711-49 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0023698-32.2012.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
José Pedro dos Santos Silva

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0023698-32.2012.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
José Pedro dos Santos Silva

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Pedro dos Santos Silva em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito que move contra o Itaú Unibanco S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios e capitalização de juros, bem como das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e serviço de terceiros. Requer a reforma da r. sentença, para julgar procedente a demanda, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria a fim de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 100972495), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0023698-32.2012.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
José Pedro dos Santos Silva

Apelado:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Pedro dos Santos Silva moveu ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito em desfavor do Itaú Unibanco S.A., aduzindo que as partes firmaram contrato de empréstimo no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e consecutivas de R$ 292,64 (duzentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) cada.

Aduz que existindo encargos abusivos no pacto entabulado, deve ser aplicado o CDC, devendo ser limitado os juros remuneratórios à taxa de mercado, declarando a nulidade das cláusulas de capitalização mensal de juros e tarifas bancárias. Requer a condenação do réu a devolução em dobro dos valores cobrados de forma indevida.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, mantendo o pacto firmado entre as partes em todos os seus termos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 100972491).

Irresignado, o apelante defende a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios e capitalização de juros, bem como das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e serviço de terceiros. Requer a reforma da r. sentença, para julgar procedente a demanda, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria a fim de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço das matérias afetas a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e serviço de terceiros, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que sequer cobradas no pacto firmado entre as partes (id. 100972489 – pág. 32/38).

Superada essa questão, quanto à taxa de juros é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da apelante está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 2,70% a.m. e 38,2845% a.a (id. 100972489 – pág. 32 e 38), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para modalidade de empréstimo consignado, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

No tocante à capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

In casu
, consta claramente no contrato entabulado entre os litigantes, no item afeto aos encargos remuneratórios (id. 100972489 – pág. 34), o termo
“juros remuneratórios à taxa indicada no subitem 1.6.1, capitalizados na periodicidade mensal”
. Desse modo, nota-se que houve a aplicação do encargo, não havendo razão para reparo também neste ponto.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021